Tribunal: TJBA
Processo: 8011184-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011184-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

AGRAVADO: CAMPOS & ROCHA LTDA

Advogado(s)
:
CESAR BATISTA DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PROVA UNILATERAL. COBRANÇA RETROATIVA E SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para suspender cobrança de R$ 413.353,63 decorrente de suposta irregularidade em sistema fotovoltaico, impedir negativação, assegurar o fornecimento de energia e restabelecer o enquadramento no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspender penalidades impostas pela concessionária com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade; (ii) estabelecer se a prova unilateral produzida pela concessionária é suficiente para justificar cobrança retroativa, cancelamento de créditos e suspensão de benefícios no âmbito da microgeração distribuída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se à análise perfunctória da decisão interlocutória, sendo vedado o exame aprofundado do mérito da demanda.

A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito se evidencia diante da relação de consumo e da vulnerabilidade da parte autora.

A imposição de penalidades baseia-se exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), documento unilateral produzido pela concessionária, sem prévia garantia do contraditório e da ampla defesa.

A legislação setorial, notadamente a Lei nº 14.300/2022 e a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, exige observância de procedimento administrativo regular e prova técnica idônea para suspensão de benefícios e cobrança de valores.

A jurisprudência consolidada reconhece a insuficiência do TOI como prova exclusiva para imputação de irregularidade e cobrança de valores ao consumidor.

O perigo de dano está configurado pelo elevado valor da cobrança, risco de negativação e possibilidade de suspensão de serviço essencial, com potencial de comprometer a atividade econômica da parte agravada.

Ausentes elementos que infirmem a decisão de origem, impõe-se a manutenção da tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, arts. 931 e 937, VIII; Lei nº 14.300/2022; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2213633-GO; STJ, AREsp nº 2080343-GO; TJ-RJ, Apelação nº 00008980520198190014, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 29.07.2024; TJ-RS, AC nº 70084071166, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, j. 07.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de n.
8011184-88.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e como Agravado CAMPOS & ROCHA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR

07-239